Tribunal: TJMT
Processo: 0003420-24.2011.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003420-24.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[DJALINA VIEIRA DE ASSUNCAO - CPF: 383.872.551-49 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO - CPF: 724.565.408-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO –NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se mostra possível o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora.

2. A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.

3. Recurso provido em parte, sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Djalina Vieira de Assunção
contra a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que, julgando improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do
Município de Cuiabá
.

Em suas razões recursais, a apelante requer preliminarmente o reconhecimento da nulidade de sentença por cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia técnica com de devolução dos autos ao juízo
a quo
para reabertura da instrução.

Afirma que:
Na decisão interlocutória de ID nº 39113709 - Pág. 119, foi deferido por Vossa Excelência a realização da perícia postulada pela recorrente, entretanto, inesperadamente, sem a realização da perícia técnica, o juízo de origem proferiu a sentença, julgado improcedente os pedidos da recorrente, sem que houvesse a realização da perícia de insalubridade.

Quanto ao mérito, alega que a insalubridade se dá não por cargo, função e atividades, mas em razão do local e das condições de trabalho.

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não haver interesse público nos autos capaz de justificar sua intervenção (id. 111042959).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Djalina Vieira de Assunção
contra a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que, julgando improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do
Município de Cuiabá
.

Em suas razões recursais, a apelante requer preliminarmente o reconhecimento da nulidade de sentença por cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia técnica com de devolução dos autos ao juízo
a quo
para reabertura da instrução.

Afirma que:
Na decisão interlocutória de ID nº 39113709 - Pág. 119, foi deferido por Vossa Excelência a realização da perícia postulada pela recorrente, entretanto, inesperadamente, sem a realização da perícia técnica, o juízo de origem proferiu a sentença, julgado improcedente os pedidos da recorrente, sem que houvesse a realização da perícia de insalubridade.

Pois bem.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,

conheço

do presente recurso de apelação.

Após detido exame dos autos, verifica-se que a preliminar merece acolhida.

O art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal assegura o percebimento de adicional para aqueles que exercem atividades insalubres ou perigosas, na forma da lei, e o art. 39 da Carta Magna prevê a autonomia dos Estados para organizarem sua estrutura administrativa e o regime de trabalho de seus funcionários.

Particularmente em relação ao adicional de insalubridade, impõe-se aferir o grau de exposição aos fatores de risco sofrido pelos trabalhadores, para fins de se determinar o valor do adicional, que varia a depender da exposição mínima, média e máxima.

In casu
, constata-se que a servidora pública municipal, ora apelada, ajuizou ação de cobrança requerendo o pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo.

Após o trâmite processual inicial, o magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide e indeferiu sendo que fora concedida a realização de perícia técnica, contudo ante a não manifestação do perito, houve o julgamento do feito conforme trecho que abaixo colaciono id. 105111021:

Decisão saneadora enfrentou as preliminares, via de consequência, rejeitou a inépcia da inicial e declarou prescritas a pretensão anterior a 09/02/2006.

Em seguida, determinou a realização de prova pericial, nomeando-se o perito.

Não houve manifestação do perito até a presente data.

É a síntese que reputo essencial.

Desse modo, ressai evidente que não consta nos autos prova técnica imparcial e idônea para a avaliação qualitativa da insalubridade a que submetida a apelada no exercício do seu cargo, sendo certo que a jurisprudência é abalizada quanto à imprescindibilidade da elaboração do laudo pericial em casos tais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO, POR ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E DE NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – REJEIÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA.

[...] O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória.

(N.U 0015780-20.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ENFERMEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não se mostra possível o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora.

A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.

(N.U 1015276-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Nesse contexto, à míngua de laudo pericial idôneo acerca da avaliação qualitativa do grau de insalubridade, deduz-se que, por ora, revela-se descabido

o julgamento de mérito da demanda.

Por fim, registro que, ainda que o laudo pericial ateste de forma idônea a exposição à situação de insalubridade em grau máximo, é certo que, à luz da jurisprudência do STJ, inexiste retroação dos efeitos do laudo, de sorte que não se revela legítima a condenação ao pagamento da diferença do valor do adicional desde a data de admissão da servidora pública, e sim a partir do reconhecimento da insalubridade.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido no sentido de que
“o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
(PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

Pontes de Miranda afirma ser necessária a realização de prova pericial quando a verificação de um fato necessitar de conhecimento técnico-científico e a matéria é estranha ao conhecimento jurídico:

A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem.
(Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

Com essas considerações, dou provimento em parte ao recurso interposto por DJALINA VIEIRA DE ASSUNCAO para cassar a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022